Tribunal: TJMT
Processo: 1000665-14.2018.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELANTES: ESTADO DO MATO GROSSO
JUCYER FERNANDES DE SOUZA
APELADOS: ESTADO DO MATO GROSSO
JUCYER FERNANDES DE SOUZA
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo ESTADO DO MATO GROSSO e JUCYER FERNANDES DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína-MT que, nos autos da ação anulatória de auto de infração ambiental no 1000665-14.2018.8.11.0025, julgou parcialmente procedente a pretensão “para reconhecer a nulidade parcial do processo administrativo no. 140106/2007, por irregularidade procedimental causadora de cerceamento do direito de ampla defesa do administrado, pronunciando a nulidade de todos atos subsequentes à intimação postal realizada erroneamente pelo órgão ambiental, não implicando tal error in procedendo em invalidação do Auto de Infração de no. 106890, emitido em 13/04/2007, pelos fiscais ambientais da SEMA/MT, porque a autuação em si é hígida e escorreita, havendo irregularidade é no procedimento de contraditório administrativo que se seguiu à lavratura do AI”.
Em suas razões recursais, após expor os fundamentos pelos quais entende que a sentença merece ser reformada, JUCYER FERNANDES DE SOUZA postula pela antecipação de tutela recursal para:
“(...) determinar a suspensão dos efeitos da cobrança da CDA no 2017485328, até decisão final da ação anulatória
(...) que seja expedido ofício determinado que o Apelado retire o nome do Apelante da Dívida Ativa decorrente da CDA sob o no. 2017485328 e não ingresse com a execução fiscal, tendo como objeto a referida CDA, até decisão final da ação anulatória”.
Ab initio, extrai-se do recurso interposto que o apelante requer, em caráter de urgência, a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão dos efeitos da cobrança da CDA no 2017485328.
Como é cediço, o Código de Processo Civil previu a possibilidade de concessão de tutela de urgência, em segunda instância, apenas para o recurso de agravo de instrumento (art. 1.019, I, do CPC) e feitos da competência originária do Tribunal (art. 932, II, do CPC), não havendo dispositivo análogo para a apelação cível.
Quanto a apelação, o art. 1.012, § 4o, do CPC, aponta como requisitos para a tutela provisória recursal destinada à suspensão da eficácia da sentença a demonstração da "(...) probabilidade de provimento do recurso ou relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação".
Portanto, para apelação autoriza-se a tutela provisória, em tese restrita à suspensão da eficácia da decisão impugnada (efeito suspensivo), desde que fundada na probabilidade do provimento do recurso ou, na urgência.
Outrossim, a suspensão dos efeitos da cobrança da CDA no 2017485328 é mérito do recurso de apelação devendo ser apreciado pelo Colegiado, respeitando-se o contraditório.
Desta forma, tendo em vista a ausência de previsão legal, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal.
Intime-se o ESTADO DO MATO GROSSO para apresentar contrarrazões recursais.
Após, ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora